Tribunal: TJDFT
Processo: 0707181-58.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707181-58.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CIM CONSTRUTORA E INCORPORADORA MORADIA LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PARCELAMENTO DE DÉBITO FISCAL. REFIS/DF. LC No 943/2018. PRESTAÇÕES VINCENDAS. TAXA SELIC. APLICABILIDADE. VALOR BASE DA DATA DO DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A LC no 943/2018, em vigor desde 01/06/2018, passou a prever a aplicação da taxa SELIC como forma de correção monetária dos débitos tributários vencidos, a ser aplicada, inclusive, nos parcelamentos já vigentes. 2. Segundo os arts. 2o e 4o da LC no 943/2018, o ente distrital deve atualizar as parcelas vincendas do REFIS, a partir de 01/06/18, aplicando a taxa SELIC sobre o valor base da data do deferimento do parcelamento, acumulada mensalmente, a partir do mês seguinte ao do deferimento, até o último mês anterior ao do pagamento, com juros de 1% (um por cento) no mês do pagamento. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 2o, 4o, e 5o, todos da Lei Complementar 943/2018, sustentando a irretroatividade da referida lei para aplicar a taxa SELIC às parcelas dos débitos da empresa recorrida. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao suposto malferimento aos artigos 2o, 4o, e 5o, todos da Lei Complementar 943/2018, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) a própria LC no 943/18 estabeleceu a retroatividade (mínima), ao determinar a sua aplicação às parcelas vincendas dos parcelamentos deferidos antes da entrada em vigor da Lei. O nosso ordenamento jurídico admite, em caráter excepcional, a retroatividade da lei infraconstitucional desde que: (a) não viole o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e os direitos adquiridos e (b) esteja prevista de modo expresso (CF/88, art. 5o, XXXVI e LINDB, art. 6o, caput e §§ 1o a 3o). Nesse contexto, mostra-se imperativa a observância dos arts. 2o e 4o da LC no 943/2018 por parte do ente Distrital, pois possuem previsão expressa de aplicação retroativa às parcelas vincendas a partir de 01/06/2018 e não violam o art. 5o, XXXVI, da CF. (...) Portanto, segundo os arts. 2o e 4o da LC no 943/2018, a autoridade coatora deve atualizar as parcelas vincendas do REFIS/DF, a partir de 01/06/18, aplicando a taxa SELIC sobre o valor base da data do deferimento do parcelamento, acumulada mensalmente, a partir do mês seguinte ao do deferimento até o último mês anterior ao do pagamento, com juros de 1% (um por cento) no mês do pagamento.” (ID 9107920 - Pág. 3). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030